Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATIVIDADE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandato é uma das formas de contrato previstas no Código Civil (art. 653) e impõe responsabilidade de natureza contratual do advogado perante os seus clientes.

2. Tendo sido outorgada procuração conferindo poderes à pessoa do advogado e constituindo-o como procurador do autor, não há como afastar a pertinência subjetiva do advogado na ação de indenização baseada em atos decorrentes do mandato a ele outorgado.

3. A obrigação assumida pelo advogado, na prestação dos seus serviços, é meio e não de resultado, ou seja, exige apenas o desempenho com diligência e zelo visando alcançar o resultado pretendido pelo seu cliente. A sua responsabilidade civil, portanto, é considerada subjetiva, sendo imprescindível que o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos.

4. Poderá o advogado ser responsabilizado civilmente pelo fracasso de uma demanda, desde que comprovadamente demonstrado que agiu com culpa na condução da ação, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94.

5. Não compete ao Juízo Cível analisar a existência ou não do vínculo trabalhista alegado, tampouco se a juntada de um determinado documento na reclamação trabalhista ajuizada pelo advogado, perante a Justiça Trabalhista, seria suficiente para julgar procedente ou não a pretensão autoral de reconhecimento do vínculo.

6. Embora o autor não tenha alcançado êxito na reclamação trabalhista, a ausência de comprovação de desídia ou de inadimplemento capaz de responsabilizar civilmente o advogado contratado afasta a possibilidade de condená-lo ao pagamento de indenização por danos causados.

7. Inviável a aplicação da “teoria da perda de uma chance” quando não há como afirmar que a improcedência da reclamação trabalhista se deu exclusivamente em razão da ausência de determinado documento e da não apresentação da réplica pelo advogado. A citada teoria tem aplicabilidade quando há elementos, robustos, que demonstrem que a ausência da interposição do recurso, contra a sentença de improcedência do pedido, teria real probabilidade em ser acolhida.

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.